Tribunal: TJDFT
Processo: 0726481-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0726481-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MILTON LOPES DA SILVA, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por ora, intime-se o advogado OLDAIR GERALDO GOMES, inscrito na OAB/DF sob o no 20919-A, para se manifestar sobre os fatos alegados na petição de ID 29390682, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac